Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703054-40.2023.8.07.0006 RECORRENTE: PEDRO YGOR DA SILVA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME PATRIMONIAL. RELEVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA (ART. 28 DO CP). DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 2. Inviável a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto simples, quando o acervo probatório é harmônico e coeso em demonstrar a violência e a grave ameaça praticada pelos réus, um deles portando uma faca, circunstância objetiva que se comunica aos demais. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando não há qualquer indício de ter atuado com o intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado. 4. Não há ‘participação de menor importância’ na prática do delito de roubo majorado quando o agente contribui de forma eficaz para a empreitada criminosa, em coautoria, tanto no ato de subtração dos bens, como no momento do emprego da violência ou grave ameaça. 5. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente. É o que dispõe o art. 29, do CP: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. 6. O uso voluntário de drogas e de psicotrópico, de acordo com o inc. II do art. 28 do CP, não é causa para afastar a imputabilidade penal, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de consumir drogas, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, não havendo que falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26, e art. 26, parágrafo único, do CP). 7. Não obstante constatada a presença de duas circunstâncias atenuantes, a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 8. Fixada a pena em quantum superior a 4 anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e correta a eleição do regime inicial semiaberto, nos termos da alínea “b”, do § 2o, do art. 33, do Código Penal. 9. Apelação do primeiro réu conhecida e desprovida. Apelação do segundo réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §§ 2o e 3o, alínea “b”, do Código Penal, apontando equívoco na fixação do regime inicial do cumprimento de pena; b) artigos 59 e 65, inciso III, ambos do CP, argumentando que a dosimetria da pena deve ser revista, pois a conduta social fora sopesada indevidamente e a atenuante da confissão deve incidir no cálculo; c) artigo 44, § 3o, do CP, sustentando preencher todos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 59 e 65, ambos do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR (tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal, o recurso especial não reúne condições de prosseguir, porque a turma julgadora fixou a pena final em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Nesse passo, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Com efeito, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação à fixação do regime inicial para cumprimento de pena: “Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, do Código Penal.” (AgRg no HC n. 810.514/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). De igual teor, confira-se também o AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023) e AgRg no AREsp n. 2.438.748/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). Já em relação à substituição de pena: “Uma vez mantido o quantum da sanção corporal em patamar superior a 4 (quatro) anos, é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal)” (AgRg no AREsp n. 2.438.748/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009